Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a “revisar as faturas relativas aos meses de 04/2023 e 05/2023 para serem reduzidas ao valor correspondente à média de consumo da unidade consumidora da parte autora (21,41 m3) cada”, bem como a não suspender o fornecimento de água da unidade consumidora e não incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes em razão dos fatos narrados na inicial. Alega a recorrente a necessidade de perícia técnica, porquanto não possui outras ferramentas capazes de demonstrar o efetivo consumo da usuária. Afirma que a cobrança ocorreu em período em que o imóvel se encontrava em reforma e que a consumidora foi orientada a verificar suas instalações hidráulicas internas, o que não restou comprovado nos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53225093) e com preparo regular (ID 53225095 e 53225097). Apresentadas contrarrazões (ID 53225103).
3. Apenas pelos documentos apresentados não é possível afirmar que ocorreu erro na cobrança, porquanto a recorrida não apresentou qualquer comprovação de inexistência de vazamentos internos e os documentos apresentados pela recorrente atestam a regularidade do hidrômetro. Ressalto que não incumbe à recorrente promover vistoria no interior da residência/terreno da recorrida para verificar ocorrência de eventual vazamento.
4. A mera alegação de que a obra realizada não ensejou o absurdo consumo de água, desacompanhada de laudos periciais ou vistoria realizada pelo prestador de serviços, não é suficiente para comprovar que não houve alteração no padrão de consumo, em especial quando não há qualquer evidência de erro na medição.
5. Assim, a prova pericial se mostra pertinente à solução do ponto controvertido, porquanto esclarecerá se houve efetiva cobrança excessiva ou se há algum fator, de responsabilidade do consumidor, que a justifique. Ademais, é necessário oportunizar os meios de exercício da ampla defesa, sob pena de se imputar à ré o ônus de comprovar um fato negativo.
6. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a reforma da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para acolher a preliminar de incompetência do juízo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.